Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-26.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ENSINO – Cobrança – Requerimento de matrícula para o segundo semestre – Reunião de ficha financeira com demonstração de pagamento da mensalidade – Além disso, reunido requerimento de trancamento de matrícula, cujo motivo é financeiro – Exigibilidade das mensalidades vencidas e não pagas no período compreendido entre julho e outubro de 2013 – Ausente prova do pagamento – Sentença mantida.

Ementa:
ENSINO – Cobrança – Requerimento de matrícula para o segundo semestre – Reunião de ficha financeira com demonstração de pagamento da mensalidade – Além disso, reunido requerimento de trancamento de matrícula, cujo motivo é financeiro – Exigibilidade das mensalidades vencidas e não pagas no período compreendido entre julho e outubro de 2013 – Ausente prova do pagamento – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005045-26.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SCHEILA
NAKAMURA LEITE, é apelado CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-26.2018.8.26.0005 -
2
Apelação Cível no 1005045-26.2018.8.26.0005
Apelante: Scheila Nakamura Leite
Apelada: Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32967)
ENSINO Cobrança Requerimento de matrícula
para o segundo semestre
Reunião de ficha
financeira com demonstração de pagamento da
mensalidade
Além disso, reunido requerimento
de trancamento de matrícula, cujo motivo é
financeiro

Exigibilidade
das
mensalidades
vencidas e não pagas no período compreendido
entre julho e outubro de 2013 Ausente prova do
pagamento Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposta por
SCHEILA NAKAMURA LEITE (fls. 121/128) contra r. sentença de fls. 115/119,
proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista da Comarca desta Capital, Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva, que
julgou procedente o pedido de cobrança deduzido por CRUZEIRO DO SUL
EDUCACIONAL S.A., para condenar a apelante na quantia indicada na inicial,
corrigida, acrescida de multa e juros de mora desde o inadimplemento. Além
disso, condenou a apelante no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
A apelante requer a concessão da gratuidade da
justiça. Nega a demonstração do aperfeiçoamento do contrato de prestação de
serviço, assim como a efetiva prestação. Recusa a demonstração de pagamento
da rematrícula. Questiona a planilha de débitos. Postula o provimento do recurso,
a fim de que o pedido de cobrança seja julgado improcedente.
Contrarrazões às fls. 137/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-26.2018.8.26.0005 -
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Em contestação, a apelante não requereu a gratuidade
da justiça, motivo pelo qual não existiu pronunciamento por parte do MM. Juízo 'a
quo'.
Agora, em apelação, a apelante diz não ter condições
de custear o processo, sem o prejuízo do próprio sustento, reunindo documentos.
A apelante, em sua qualificação, diz-se empresária (fls.
88).
Nada há nos autos a demonstrar a alteração da
situação econômica da apelante no período compreendido entre a resposta
(30.5.2019) e a interposição do recurso (1.10.2019).
Nesse contexto, descabe a concessão da gratuidade
da justiça integral.
A apelante reúne os documentos de fls. 129/134 que
atestam ser ela isenta de declaração de imposto de renda.
Diante
desses
documentos,
visando
evitar
o
cerceamento de defesa e garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, como
autoriza o artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de
justiça exclusivamente em relação ao preparo do recurso.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso, mas
lhe nego provimento.
É fato incontroverso que a apelante contratou a
prestação de serviços educacionais em curso de graduação em Design de
Interiores, tendo cursado regularmente o primeiro semestre de 2013.
As partes controvertem sobre a existência de relação
para o segundo semestre de 2013.
O documento de fls. 50, subscrito pela apelante e não
impugnado, atesta o requerimento de matrícula para o segundo semestre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-26.2018.8.26.0005 -
4
2013.
É certo que, ali, há registro no sentido de que: “a
matrícula só será efetivada mediante o pagamento da primeira parcela da
semestralidade” (fls. 50).
A apelante nega o pagamento.
Todavia, em manifestação sobre a contestação, a
apelada traz ficha financeira que certifica o pagamento (fls. 106). Além disso,
reúne requerimento subscrito pela apelante de trancamento de matrícula
relacionado ao ano letivo de 2013, datado de 2.10.2013.
Nos termos do artigo 472, do Código Civil, o distrato
faz-se pela mesma forma do contrato, vale dizer, “se a obrigação foi contraída por
escrito a sua desoneração deve obedecer à mesma forma.” (TJSP, Apelação no
933.568-0/9, Rel. Des. Eros Piceli, 33a Câmara de Dir. Privado, j. 28/11/2007).
E a apelante expressamente declara que motivo do
trancamento é financeiro.
Portanto, em que pesem as alegações da apelante,
requerida a matrícula, havendo demonstração de pagamento da tarifa respectiva,
seguida de pedido de trancamento, este último sem qualquer insurgência para o
serviço prestado no segundo semestre de 2013 e eventuais cobranças, as
mensalidades vencidas no período compreendido entre julho de 2013 e outubro
de 2013 são exigíveis.
E a apelante exige justamente o pagamento das
parcelas vencidas em agosto e setembro de 2013 (fls. 4).
Destaco que o fato da apelante eventualmente não ter
comparecido às aulas não a desobriga do pagamento das mensalidades, não
sendo possível reconhecer a inexistência da prestação de serviço, porque foi
oferecida a oportunidade de assistir ao curso, para o qual a apelada arcou com
os custos.
A
apelante
não
demonstra
o
pagamento
das
mensalidades devidas em contraprestação pelos serviços prestados, reunindo a
respectiva prova, a quitação (artigo 319 do Código Civil).
Assim, sem reparos à r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005045-26.2018.8.26.0005 -
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação ao prescrito pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator